Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante às penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e dos arts. 12 e 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, fixadas em 15 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 1.069 dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão: (i) avaliar a suposta ocorrência de cerceamento de defesa e de nulidade das provas em decorrência da alegada violação de domicílio; (ii) analisar se a materialidade e a autoria dos delitos justificam a condenação do apelante; e, (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se há fundadas razões de que ocorre flagrante delito no interior do imóvel, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a nulidade por suposta invasão de domicílio não resta configurada.

4. Não tendo a defesa arrolado a testemunha no momento oportuno e o Juízo de origem, de forma fundamentada, reconheceu a desnecessidade de sua oitiva, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

5. Como a materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos de policiais, além da apreensão de drogas, armas de fogo e valores em espécie, mantem-se a condenação.

6. O redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas é cabível, porque os efeitos lesivos das drogas já foram considerados pelo legislador para a cominação da pena em abstrato, caracterizando bis in idem a sua valoração negativa como consequências do crime.

7. Mantem-se a reincidência quando o período depurador de 5 anos é contado não da data do trânsito em julgado da condenação anterior, mas, sim, da data do cumprimento ou extinção da pena, conforme prevê o art. 64, inciso I, do Código Penal. Por isso, não transcorrido o prazo de 5 anos entre a extinção da pena e o cometimento de novo crime, não há falar em primariedade.

8. Aplicada pena superior a 08 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 400, § 1o, 563; CP, art. 91, II; Lei no 11.343/06, art. 33; Lei no 10.826/03, arts. 12 e 16, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 152.752, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgRg no HC no 810.639, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.06.2023; TJDFT, Acórdão 1828868, 0755024-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024.